Tribunal: TJSP
Processo: 0033308-56.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Poá, visando à restituição de descontos salariais indevidos e ao pagamento de diferenças relativas a férias vencidas e 13o salário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Poá, visando à restituição de descontos salariais indevidos e ao pagamento de diferenças relativas a férias vencidas e 13o salário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando a inexistência de Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Poá e a escolha da autora pelo Juízo Comum.
III. Razões de Decidir
3. Configurado o conflito negativo de competência, pois ambos os juízos se declararam incompetentes.
4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas até 60 salários-mínimos. Entretanto, nas comarcas em que não foi instalado o JEFAZ, a competência do Juizado Especial Cível é relativa, permitindo a escolha do autor entre o Juizado Especial e o Juízo Comum.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido e declarada a competência do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Poá (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento: 1. A competência do JEFAZ é absoluta, mas na ausência de vara específica, aplica-se o Provimento no 2.203/2014. 2. A competência do JEC é relativa, permitindo escolha do autor entre procedimentos.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 66, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Provimento no 2.203/2014, art. 8o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível no 0013601-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 21/08/2024; TJSP, Conflito de competência cível no 0024711-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Melo Bueno, Órgão Especial, j. 31/07/2024; TJSP, Conflito de competência cível no 0032534-31.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, Órgão Especial, j. 01/02/2023.